Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705408-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: AMERICEL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., contra a decisão de ID 68816013, que deferiu o pedido de liminar formulado em sede de agravo de instrumento, interposto em desfavor de AMERICEL S.A. Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, não ter sido analisado o pedido de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao valor anual do contrato. Sustenta o caráter coercitivo da multa, sendo relevante no caso, diante da postura não cooperativa da agravada. (ID. 68900358). Sem Contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão deferiu o pedido liminar "para determinar à parte agravada desocupe o imóvel individualizado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, após prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. ”. A embargante alega não ter sido analisado o pedido de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao valor anual do contrato. Sustenta o caráter coercitivo da multa, sendo relevante no caso, diante da postura não cooperativa da agravada. Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, aplicar multa na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Isso porque, a multa cominatória visa compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial e deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Dessa forma, apesar de necessária a imposição da multa para estimular o embargante ao cumprimento da obrigação, esta não pode ser exorbitante ou ilimitada, de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: (...) “A multa cominatória (astreintes) não constitui penalidade, mas medida coercitiva e acessória, com o objetivo de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação; possui natureza inibitória, e deve ser fixada em valor que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa”. (07277904320238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 06/10/2023). Assim, assiste razão à embargante em relação à omissão da decisão embargada ao deixar de arbitrar a incidência da multa diária. ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, de modo que seja fixada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator